Tribunal: TJDFT
Processo: 0736779-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO REFORMADA.
1. A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 198.124-RS, da relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, concluiu que a sentença que condena o plano de saúde a fornecer o tratamento médico necessário e ainda condena ao pagamento de indenização por danos morais, deve considerar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da condenação ao pagamento de quantia certa, bem como o montante decorrente da condenação em obrigação de fazer.
2. Agravo de Instrumento provido. Unânime.